Tribunal: TJMT
Processo: 1008409-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008409-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - CNPJ: 08.064.481/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS PRÉVIAS FRUSTRADAS POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. TACIN. TEMA 1.282 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Execução Fiscal n. 1002825-41.2020.8.11.0025, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública como curadora especial, mantendo a validade da citação por edital e reconhecendo a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

2.

O agravante requer efeito suspensivo e, no mérito, a nulidade da citação editalícia, com retorno dos autos para expedição de carta precatória citatória à Comarca de Guanhães/MG.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento das diligências para localização do executado; e (ii) saber se subsiste controvérsia quanto à constitucionalidade da TACIN, apta a amparar a exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4.

A citação por edital, embora excepcional, é cabível quando frustradas as modalidades ordinárias de citação, bastando demonstração de insucesso nas tentativas regulares, sem exigência de esgotamento absoluto de providências extrajudiciais, especialmente quando inexistente indicação concreta e tempestiva de endereço útil pelo executado.

5.

No caso, a citação editalícia foi precedida de tentativa postal e de diligências infrutíferas do oficial de justiça, circunstância que atende ao padrão de subsidiariedade e se harmoniza com a orientação jurisprudencial consagrada na Súmula 414 do STJ.

6.

A decretação de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo, não bastando alegação abstrata de existência de outros endereços; ademais, incumbe ao contribuinte manter atualizado seu domicílio perante o Fisco, não podendo beneficiar-se da própria inércia cadastral.

7.

Quanto à TACIN, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.282 da repercussão geral, firmou tese vinculante reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais relacionadas aos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados ou postos à disposição pelos corpos de bombeiros militares, o que inviabiliza rediscussão da matéria em controle difuso no âmbito desta execução.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação por edital na execução fiscal quando precedida de tentativas frustradas de citação pelo correio e por oficial de justiça, ausente demonstração de prejuízo concreto. 2. A cobrança da TACIN é constitucional à luz do Tema 1.282 do STF, devendo ser observada como precedente vinculante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 256 e 257; CPC, art. 927, III; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STF, Tema 1.282/RG; TJMT, AgInt no AI n. 1020622-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO FERREIRA DE MIRANDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína/MT, no bojo da Execução Fiscal n. 1002825-41.2020.8.11.0025, manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO que, em síntese, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, mantendo a validade da citação por edital e reconhecendo a constitucionalidade da cobrança da TACIN.

Em suas razões recursais, a parte agravante, em síntese, postula a concessão imediata do efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade, decretando a nulidade da citação por edital e determinando o retorno dos autos à origem para expedição de carta precatória citatória para a Comarca de Guanhães/MG.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Para melhor entendimento, transcrevo abaixo parte da decisão recorrida:

“[...]
1- Da nulidade do edital.
O artigo 256 do CPC dispõe que a citação por edital será admitida quando o citando estiver em local incerto ou inacessível. Já o artigo 257 do mesmo diploma legal estabelece que o edital será publicado no prazo e forma estabelecidos pela legislação, garantindo ampla publicidade ao ato. Da interpretação conjunta dos dispositivos supracitados, infere-se que a exigência legal para a citação editalícia não pressupõe o esgotamento absoluto de todas as diligências extrajudiciais, mas apenas que reste demonstrada a incerteza quanto ao paradeiro do citando ou a impossibilidade de sua localização nos endereços conhecidos. Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a citação por edital foi autorizada após diligências realizadas por meio de carta e oficial de justiça. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJMT: AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.
A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça,

independentemente da realização de outras diligências
extrajudiciais. Recurso não provido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020622-03 .2023.8.11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024) (Grifei) Ademais, o curador especial sequer apresentou endereços que efetivamente a parte executada poderia ser encontrada. Noutro ponto, conforme previsto no CPC, deveria o executado ter comprovado que houve prejuízo à parte para que seja reconhecida a nulidade de um ato (princípio “
pas de nullité sans grief
”), o que não ocorreu no presente caso. Portanto, não há o que se falar em nulidade do edital.
2- Da TACIN.
Em relação às CDAs nos 2017476742, 2018824, 20191623447 e 2020393664, verifico que esta decorre de débito relacionado à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 de Repercussão Geral, proferido em 26/03/2025, com efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), firmou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.” Assim, a Suprema Corte reconheceu que as taxas de segurança contra incêndio sempre foram constitucionais, afastando definitivamente o entendimento contrário fixado na ADI 2908. Ademais, trata-se de serviço público específico e divisível, prestado ou colocado à disposição de determinados contribuintes, o que legitima a cobrança da taxa nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal. Diante dessa orientação,
RECONHEÇO
a constitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, na forma e limites definidos pela legislação estadual e pelo julgado do STF. Destarte,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada.”

Compulsando o recurso e os autos de origem, verifico que a questão central refere-se à alegada nulidade da citação por edital por não esgotamento dos meios de localização do devedor.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 414, estabelece que
"a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"
.

No caso concreto, constato que foram realizadas as seguintes diligências:

Tentativa de citação postal que restou negativa (ID 60515819);]Primeira diligência do oficial de justiça infrutífera (ID 136558541);

Segunda diligência do oficial de justiça também infrutífera (ID 160135926);

Somente após essas tentativas foi determinada a citação por edital (ID 173061764).

A agravante, por meio da Defensoria Pública, apresentou pesquisas realizadas nos sistemas INFOSEG (ID 190552132) e SIEL (ID 190552133), localizando endereços em Guanhães/MG que não teriam sido diligenciados.

Contudo, ao que parece, a citação por edital foi precedida de tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça. A existência de endereços não diligenciados, por si só, não invalida a citação editalícia quando já foram esgotadas as modalidades ordinárias de citação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie. III - Tendo em vista o fato de os réus se encontrarem em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000210375762001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Ademais, é ônus do contribuinte manter seus dados atualizados perante o Fisco, nos termos do art. 17, IV, da Lei 7.098/98. A não atualização do domicílio fiscal não pode beneficiar o devedor em detrimento do credor.

Quanto à alegada inconstitucionalidade da TACIN, a questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 de Repercussão Geral (RE no 1.417.155/RN), que fixou a seguinte tese:

"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

A propósito, este é o entendimento aplicado por este Sodalício, como abaixo transcrevo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Após interposição de Recurso Extraordinário, os autos foram devolvidos à Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art . 1.030, II, do CPC, diante da divergência do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de retratação do acórdão anteriormente proferido, à luz do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas à atuação dos Corpos de Bombeiros Militares. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.282 da repercussão geral (RE n. 1.417.155), fixou a tese de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”. 4. A decisão do STF possui eficácia imediata e vinculante, independentemente de trânsito em julgado, conforme reiterada jurisprudência da Corte (Rcl 65381 GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09 .04.2024). 5. A TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, atende aos requisitos da taxa — especificidade, divisibilidade e referibilidade — uma vez que decorre do exercício regular e contínuo do poder de polícia ambiental sobre atividades com potencial impacto ambiental. 6. A observância obrigatória dos precedentes qualificados, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, impõe a retratação do acórdão anterior, que contrariava a orientação do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É obrigatória a aplicação imediata do entendimento firmado pelo STF no Tema 1 .282 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). 2. A publicação da ata de julgamento do precedente vinculante é suficiente para sua eficácia plena, independentemente do trânsito em julgado. 3. A TACIN, quando relacionada a serviços específicos, divisíveis e referíveis prestados pelo Corpo de Bombeiros, é legítima à luz da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II; CPC, arts. 926 e 927, I; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1 .417.155 (Tema 1.282 da repercussão geral), j. 28 .03.2025; STF, Rcl 65381 GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.04.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10101869520198110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/07/2025)

Esta decisão possui efeito vinculante e afasta definitivamente o entendimento contrário que havia sido fixado na ADI 2908.

Ante o exposto,
conheço
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026